Tribunal: TJPA
Processo: 0806041-85.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2020-08-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806041-85.2020.8.14.0000
IMPETRANTE: TAMIRES RAIOL AMARAL

PACIENTE: ADRIANO CESAR GOUVEA CORREA

AUTORIDADE COATORA: VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargador RONALDO MARQUES VALLE

EMENTA

HABEAS CORPUS. HOMICIDIO. EXECUÇÃO PENAL. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. HOMOLOGAÇÃO. FALTA GRAVE. RECONHECIMENTO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE E PEDIDO DE PROGRESSÃO. MATÉRIA INERENTE AO AGRAVO EM EXECUÇÃO. CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. POSTULAÇÃO AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO. APRECIAÇÃO. INVIABILIDADE. ORDEM NÃO CONHECIDA

1. O
habeas corpus
não se presta como sucedâneo dos recursos ordinariamente previstos nas leis processuais penais. Assim, tratando-se de decisão proferida pelo juízo da execução da pena as insurgências devem ser combatidas através da via adequada, no caso o Agravo em Execução.

2. De igual modo, inviável a apreciação e conhecimento do pedido aviado pela defesa no qual postula, com base no risco de contaminação pelo COVID-19, que a execução da pena seja convertida em prisão domiciliar. Todavia, além de referido fator não estar inserido no rol do art. 117 da Lei de Execução Penal, de igual modo, o requerimento direto a este Tribunal caracteriza supressão de instância o que é inadmissível.

3.
ORDEM NÃO CONHECIDA. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, por unanimidade,
EM NÃO CONHECER DA ORDEM
, nos termos do voto do Relator.

Julgado em ambiente virtual em Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias quatro e seis do mês de agosto de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador
Milton Augusto de Brito Nobre.

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar impetrado em prol de Adriano Cesar Gouveia, apontando como autoridade coatora o Juízo da Direito da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém.

A impetrante relata que o paciente cumpre pena privativa de liberdade em regime fechado pela prática da conduta delitiva tipificada no art. 121, §2º, I e IV, c/c o art. 14, II, do Código Penal.

Refere que no dia 23/06/2019, foi instaurado Procedimento Disciplinar Administrativo para apurar o cometimento de suposta falta grave em virtude de terem sido encontrados celulares dentro das celas da unidade prisional, a qual o paciente dividia com outro interno.

Ocorre segundo a impetrante que não há descrição clara dos fatos imputados ao paciente, isto é, não existe especificação de quantos objetos foram encontrados na cela que ele dividia com o outro interno, tampouco foi realizada a oitiva de testemunhas, o que inviabilizou o exercício da ampla defesa do coacto.

Diante desse quadro a impetrante sustenta que deve ser afastada a falta grave imputada ao paciente descrita no art. 50, uma vez que, não restou comprovado no PDA, que o parelho celular encontrado na cela pertencia ao coacto, fato inclusive negado por ele no curso do referido procedimento.

Sustenta que a decisão que homologou o PDA deve ser anulada, visto que, o Juízo coator penalizou todos os que estavam na cela onde os objetos foram encontrados, todavia, não individualizou a conduta dos detentos que estavam na cela onde os objetos foram encontrados.

Pontua que, não obstante isso o paciente foi penalizado sendo-lhe imputada a falta grave e, devido a isso, não obteve o direito a progressão do regime fechado para o semiaberto, cuja data base seria 30/04/2008 e passou a ser 23/07/2019, bem como desconsiderou os dias trabalhados para efeito de remissão da pena.

Nesse passo, entende restar configurado o constrangimento ilegal suportado pelo paciente, devido ao excesso na execução da pena, decorrente do tempo em que permanece em regime mais gravoso do que realmente faz jus, visto que possui os requisitos objetivo e subjetivo, para que seja deferida a progressão de regime, pois cumpriu 2/5 (dois quinto) da pena, e apresenta bom comportamento carcerário.

Caso não seja este o entendimento, postula que seja deferida a prisão domiciliar ao paciente, considerando que este é asmático, portanto está inserido no grupo de risco devido à pandemia do COVID-19, nos termos da recomendação nº 62 do CNJ.

Postula por fim pela concessão da ordem em caráter liminar a fim de seja declarada a nulidade do PDP, e consequentemente seja deferida a progressão de regime ou, subsidiariamente, que seja concedida a prisão domiciliar nos termos da recomendação nº 62 do CNJ. No mérito a confirmação da medida liminar deferida.

Distribuído o feito a minha relatoria proferi decisão indeferindo a liminar, solicitei informações à autoridade coatora, e, posteriormente, determinei que os autos fossem remetidos ao exame e parecer do
custos legis
.

Em resposta, o magistrado Deomar Alexandre de Pinho Barroso, esclarece que:

a)

O paciente cumpre pena de 37 anos pela prática do crime de homicídio qualificado;

b)

Em relação à alegação constante da impetração aduz, em síntese, que a decisão que reconheceu a prática de falta grave em 11/10/2019, se deu em razão da posse de aparelho celular pelo paciente no interior da cela, diante disso, determinou a manutenção do apenado no regime fechado e, alteração da data base para a data em que foi praticada a falta grave, ou seja, 23/07/2019, revogação dos dias remidos e declaração de mau comportamento por 06 meses, ou seja, até 22/01/2020.

O Procurador de Justiça, Hamilton Nogueira Salame
, manifestou-se preliminarmente pelo não conhecimento do
writ
, aduzindo para tanto que o pedido feito pela impetrante deve ser analisado na via adequada, no caso, o Agravo em Execução, pois, não se está diante de decisão teratológica, com abuso de poder ou de cunho ilegal, de modo a autorizar a sua apreciação na estreita via mandamental. Em caso de apreciação do mérito, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

Ao analisar os argumentos esposados na inicial da presente impetração, os esclarecimentos feitos pelo juízo impetrado e a documentação acostada entendo que a ordem não pode ser conhecida, pelos motivos que passo a expor.

Com efeito, segundo relatado a impetrante pretende que seja declarada a nulidade do PDP instaurado contra o paciente e, consequentemente, deferida à progressão de regime ou subsidiariamente que seja concedida a prisão domiciliar nos termos da recomendação nº 62 do CNJ.

Todavia, a impetrante está usando a via mandamental como sucedâneo do recurso cabível, que no caso seria o agravo em execução (art. 197 da Lei de Execução Penal). Nesse sentido:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. ANTERIOR CONCESSÃO DE REGIME ABERTO. FUGA DO APENADO. NOVA PROGRESSÃO DO REGIME SEMIABERTO PARA O ABERTO. PRISÃO ALBERGUE DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. IMPOSSIBILIDADE.
1. O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça não têm mais admitido o habeas corpus como sucedâneo do meio processual adequado, seja o recurso ou a revisão criminal, salvo em situações excepcionais. A propósito: HC n. 109.956/PR, Primeira Turma, Ministro Marco Aurélio, DJe 11/9/2012; HC n. 104.045/RJ, Primeira Turma, Ministra Rosa Weber, DJe 6/9/2012; HC n. 114.924/RJ, Ministro Dias Toffoli, DJe 28/8/2012; e HC n. 146.933/MS, Sexta Turma, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJe 17/11/2011. 2. Quando manifesta a ilegalidade ou sendo teratológica a decisão apontada como coatora, situação verificada de plano, admite-se a impetração do mandamus diretamente nesta Corte para se evitar o constrangimento ilegal imposto ao paciente, o que não é o caso dos autos. 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça vem decidindo que a não comprovação de trabalho por parte do apenado deve ser interpretada com cautela, pois, permanecendo custodiado, na maioria das vezes, não tem condições de comprovar de imediato uma proposta de emprego (Precedentes). 4. Constatado que o paciente, quando beneficiado com anterior colocação em regime aberto, evadiu-se, tem-se por acertado o entendimento da Corte estadual, que concluiu que a decisão que concede a progressão para o regime aberto, com a colocação automática do preso em prisão domiciliar, deve ser tomada com parcimônia, pois não se pode dar mais chance de o prisioneiro empreender fuga novamente. 5. Writ não conhecido.” (STJ - HC: 269550 RJ 2013/0128728-6, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 29/08/2013, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/09/2013) (Grifei)

Ademais, ao fazer a análise da r. decisão de 1º grau, não constato haver teratologia no
decisum
, a justificar a concessão da ordem de ofício, conforme demonstra o teor,
in verbis
:

Ao que se constata nos autos, o procedimento administrativo apurou, inequivocamente, a falta pelo apenado, tipificada no art. 50, e seguintes da LEP.

Vale mencionar que, em conformidade com o enunciado 533 da súmula de jurisprudência do STJ, bem como entendimento do TJPA, o procedimento administrativo foi realizado de forma escorreita, com a oitiva do apenado na presença do defensor, respeitado o amplo direito à defesa, como se conclui dos autos,
RAZÃO PELA QUAL HOMOLOGO O PDP.

A existência do procedimento administrativo é um pressuposto, portanto, para o reconhecimento da falta grave e aplicação da pena de regressão de regime. Todavia, mostra-se conveniente ressaltar que a decisão sobre a regressão do regime é atribuição do juiz da execução penal, de maneira que a conclusão do procedimento não vincula o julgador. De fato, ao Estado-juiz compete, ainda que contrariamente à conclusão do PDP, sendo o caso, reconhecer a falta grave e determinar a regressão, conforme o caso.

Com relação a realização de audiência de justificação em casos como o presente, é pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido da desnecessidade de sua realização:

(...).

ISTO POSTO, pelo que se verifica dos autos, não restam dúvidas da pratica da falta grave. Assim, por não demonstrar obediência às regras e princípios da execução penal, bem como o fato de que se trata de infração grave, nos termos do art. 118, I, da LEP, e considerando que o apenado cumpre sua pena no sendo medida razoável e proporcional ao caso, alteração REGIME FECHADO da DATA BASE PARA O DIA DA DATA DA FALTA GRAVE, OU SEJA, 23/07/2019. Da mesma forma, caracterizada a falta grave, levando-se em conta o disposto no
caput
do art. 57 da LEP, tendo-se por base a natureza grave da infração, os motivos, as circunstancias e as consequências do fato.
REVOGO, SE HOUVER, 1/3 DO TEMPO REMIDO OU DIAS TRABALHADOS/ESTUDADOS ATÉ A DATA DA INFRAÇÃO DISCIPLINAR.

Reafirmo a gravidade da infração, mormente em razão do cometimento de falta, o que, consoante jurisprudência, permite revogação no grau máximo do tempo remido. Nesse sentido: (...).
DIANTE DA FALTA GRAVE, DECLARO A SITUAÇÃO DO (a) APENADO (a) COMO DE MAU COMPORTAMENTO POR 06 MESES, OU SEJA, ATÉ 22/01/2020 (POR 06 MESES). AO SETOR DE CÁLCULO PARA EXPEDIÇÃO DE NOVO ATESTADO DE PENA A CUMPRIR E PROJEÇÃO DOS BENEFÍCIOS DA EXECUÇÃO PENAL.

No que tange ao pedido subsidiário, a concessão de prisão domiciliar, nos termos da recomendação nº 62 do CNJ, de igual modo, resta inviabilizada a sua análise por este Corte Superior.

Destarte, embora a impetrante afirme que o paciente se enquadra no grupo de risco do Coronavírus, não há nos autos qualquer comprovação de que este esteja efetivamente vulnerável ao risco concreto de contágio, e ainda de que inexiste equipe de saúde no estabelecimento prisional ou impossibilidade de tratamento médico ao paciente.

Não bastasse isso, vê-se que o paciente não preenche os requisitos necessários para a concessão de prisão domiciliar, previstos no art. 117 da Lei de Execução Penal, cujo benefício somente é aplicável ao condenado no regime aberto e que esteja acometido de doença grave. Ambos os requistos não foram preenchidos pelo paciente, considerando que o regime de cumprimento de pena é o fechado e, de igual forma, não há nos autos nada que comprove seja o mesmo portador de doença grave, pois o risco de contaminação pelo COVID-19, não está inserido dentro da justificativa legal para ensejar tal medida.

Outro óbice intransponível ao conhecimento e apreciação do pedido é o fato de que esta Egrégia Seção de Direito Penal não pode substituir as funções jurisdicionais do juízo da execução, no tocante a apreciação de eventual substituição da pena privativa de liberdade imposta ao paciente, por prisão domiciliar ou outra qualquer medida menos gravosa.

Com efeito, a Resolução n.º 016/2007 deste E. Tribunal estabelece as regras sobre a execução penal no Estado e, em seu art. 2º, dita que o juiz criminal da Comarca onde o preso encontra-se custodiado é o competente para acompanhar o cumprimento da pena, mesmo que provisória. Ora, no caso em, trata-se de prisão decorrente de condenação transitada em julgado.

Assim, cabe ao Juiz da Execução Penal apreciar o pedido da mesma natureza do que foi proposto pelo impetrante, no presente caso, até porque o requerimento direto a este Tribunal caracteriza supressão de instância o que é inadmissível, posto que somente ao Juiz da causa, é que cabe, inicialmente, a concessão ou não de tal benefício.

Ante o exposto, não sendo a via eleita adequada para a análise dos pedidos requeridos na impetração em favor do paciente, não conheço a ordem.

É o meu voto.

Belém, 06 de agosto de 2020.

Des.
or

RONALDO
MARQUES
VALLE

Relator

Belém, 12/08/2020